Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. LUPUS ERIMATOSO SISTÊMICO (LES). TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. LAUDO MÉDICO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.008/STF. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em exame, o fornecimento do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), atende o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 106/STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
2. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 1.002/STF): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”, resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente.
3. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.